Tribunal: TJDFT
Processo: 0749498-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749498-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYRTON EDUARDO DE CASTRO BASTOS, DORIANA DE CASTRO BASTOS, MONICA DE CASTRO BASTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelos autores contra a decisão interlocutória que, em liquidação provisória da sentença coletiva proferida na ACP n.o 0008465-28.1994.4.01.34001/DF (Processo n.o 0743705-32.2023.8.07.0001), declinou da competência para uma das varas cíveis da comarca de JARAGUÁ/GO, local em que situada a agência da obrigação contraída. A juíza do feito declinou a competência, por entender que a competência para julgamento e processamento no caso é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em apertada síntese, os recorrentes sustentam que o foro não foi escolhido de forma aleatória, mas sim em observância às regras impostas pelos art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, que determina que as ações devem ser propostas, em regra, no domicílio do réu. Afirmam, ainda, que a decisão foi contrária a súmula 33 do STJ. Nesses termos, requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar a redistribuição dos autos. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 53602662). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Inicialmente defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil: “Art. 932. Incumbe ao relator: (....) V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”. A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas. Dessa forma, a competência definida no art. 932, inciso V, alínea “a”, do CPC se estende ao julgamento do presente recurso, pois, conforme se demonstrará a seguir, a questão em exame é definida em Súmula e IRDR, permitindo, assim, a adoção do mecanismo do julgamento monocrático. As contrarrazões são dispensadas, pois os fundamentos contrários já constam da decisão que declinou da competência. Quanto ao mérito, na origem, trata-se de liquidação provisória da sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública n.o 94.00.08514-1/DF, que versa sobre índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural. O processo foi ajuizado na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, com espeque no foro de domicílio do devedor. A juíza do feito declinou da competência para uma das varas cíveis da comarca de JURAGUÁ/GO, por entender que a opção dos demandantes, domiciliados em Estados diversos, pelo processamento do feito perante a Justiça do Distrito Federal, representaria indevida escolha aleatória de foro, em transgressão às regras processuais de distribuição de competência jurisdicional. A regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é o da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”. Disso decorre que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (Súmula no. 33). Há exceções que não se enquadram na Súmula, que exigem detalhamento das circunstâncias de fato com a finalidade de estabelecer distinção, mas que não restam configuradas no caso concreto. A demanda em exame não se enquadra entre as exceções legais, como a hipótese da ação em que o consumidor é réu, que, no âmbito do Eg. TJDFT foi firmada a tese de que: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício” (IRDR 17, Processo no. 0702383-40.2020.8.07.0000). Aqui os autores se apresentam como consumidores. Ademais, estabelece o art. 516, inciso II, do Código de Processo Civil que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: “o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”. Por sua vez, o art. 53, inciso III, alínea “a”, do mesmo diploma ainda disciplina que é competente o foro do lugar “onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”. Nesse sentido, considerando que a sentença coletiva mencionada, alvo da presente liquidação, foi proferida pela Justiça Federal na Seção Judiciária do DF e que o Banco do Brasil (agravado/réu) tem sua sede na capital federal, cabível o ajuizamento da demanda de origem perante a Justiça do Distrito Federal. Tal circunstância afasta a hipótese de escolha aleatória de foro, tese que tem sido desenvolvida no intuito de ampliar as hipóteses em que se excepciona a aplicação da Súmula 33 do STJ, porém sem que o caso em exame reúna os pressupostos fáticos para sua adoção. Cumpre registar ainda que, em que pese o art. 53, inciso III, alínea “b”, do CPC prever para a hipótese também a competência do lugar do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, trata-se de uma competência relativa (territorial), de forma que se faz necessária a observância dos termos da Súmula n.o 33 do STJ. Nesse quadro, até que a parte interessada alegue a incompetência na forma do art. 65 do CPC, o juízo de origem é o competente para processar e julgar o feito. Perfilhando do mesmo entendimento, já decidiu esta e. Turma Cível que: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA - LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. 1. A Justiça do DF é competente para a liquidação/cumprimento individual da sentença coletiva, ajuizada apenas em face do Banco do Brasil, exarada pela Justiça Federal desta Seção Judiciária. 2. O CPC 53, III, "a" e "b", trata de foros comuns concorrentes, cuja escolha cabe ao autor”. (Acórdão 1719004, 07046195720238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Relator Designado: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos acrescidos). CONCLUSÃO ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “a”, do CPC, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para reformar a decisão recorrida e declarar competente o Juízo de origem para processar o feito, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va